Tribunal: TJDFT
Processo: 0001324-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. DIVERSIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. ÍNFIMA QUANTIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente.
2. Reconhecida a diversidade e a nocividade das drogas, mas sendo de pequeno monte a quantidade apreendida, o aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve ser promovido em patamar inferior ao regularmente adotado pela jurisprudência, qual seja, o resultante da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre as margens da pena cominada no tipo penal, para se preservar a proporcionalidade.
3. Recursos não providos.